Tribunal: TJDFT
Processo: 0018965-15.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DE "ERROR IN PROCEDENDO". ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE CAPÍTULO DECISÓRIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA REPETITIVO 1059/STJ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A CONDENAÇÃO EM VERBA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL.
1. O artigo 1.022 do CPC é expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
2. Não é caso de arbitramento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que a Turma deu parcial provimento ao apelo. Portanto, a pretensão recursal contraria a jurisprudência do STJ formada em repetitivos (Tema Repetitivo 1059), cuja tese jurídica é a seguinte: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação".
3. Nos consectários da sucumbência, Sua Excelência, a ilustre Magistrada consignou: “Sem custas e honorários” e a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que: “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais” (AREsp 1050334).
4. Não cabe imposição de sucumbência nesse momento processual. Isso porque, como o v. Acórdão reconheceu um "error in procedendo" invalidando a r. sentença para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, esse pronunciamento torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais.
5. Negou-se provimento ao recurso.